Tribunal: STF
Processo: HC 187645
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Michael Mendes de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.579.491/RO para “fixar o regime inicial semiaberto” de cumprimento da pena imposta ao paciente.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente, negando-se a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
     3. O Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento à apelação da defesa, que requereu “a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em seu patamar máximo; a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, para o semiaberto; e a redução da pena de multa aplicada”. 
    4. Houve recurso especial da defesa, o qual, inadmitido na origem, ensejou a interposição do recurso de agravo (AREsp n. 1.579.491/RO), parcialmente provido o recurso especial, fixando-se o regime semiaberto de cumprimento da pena. 
    5. Contra o acórdão da Quinta Turma, que manteve o provimento parcial do recurso especial, impetrou-se o presente habeas corpus, cujo objeto é a negativa de reconhecimento “da causa especial de diminuição de pena prevista no art.33, § 4º, da Lei 11.343/06, na totalidade de 2/3 (dois terços)“, o qual, nos termos do julgado impugnado, exigiria reexame da prova (Súmula n. 7/STJ).
    Alega que “não se busca o revolvimento da matéria fático-probatória, mas sim a revalorização da fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para negar o benefício da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado a que faz jus o ora paciente”. 
    Sustenta que a pequena quantidade de droga apreendida e a espécie de entorpecente (maconha) “permitem a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, porquanto não há nada que lhe desfavoreça”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se: O conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada, de forma que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena elencada no § 4º art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), ante o preenchimento de todos os requisitos legais, com a consequente fixação de regime de pena mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A impetrante pretende a revisão da dosimetria da pena, com a fixação do chamado tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3). Para tanto seria necessário reformar a decisão proferida no AREsp n. 1.579.491/RO, inadmitido, no ponto, pelo óbice da Súmula n. 7/STJ (reexame de prova).
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma qui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…)
    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 
    4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…)
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que o Tribunal de origem negou a aplicação do benefício pelo não preenchimento dos requisitos legais, revelando a dedicação à atividade criminosa, sendo que a pretendida revisão do julgado importaria reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do habeas corpus. Consta da decisão impugnada:
    “O Tribunal a quo manteve o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e a imposição do regime inicial fechado com a seguinte fundamentação: 
    "I - Da Aplicação da Causa Especial de Diminuição de Pena - Art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 A defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o apelante é primário, de bons antecedentes e não integra atividades criminosas. Pois bem. Sabe-se que o § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06 dispõe que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O magistrado deixou de aplicar a redução prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, ao fundamento de que: 
    [...] as circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade da droga, sendo 107 g de maconha, dividida em 54 porções, devidamente endoladas e prontas para a venda, revelam que o réu estava se dedicando às atividades criminosas, impedindo a aplicação da referida redutora 
    Não bastasse, além da droga, foram apreendidos uma balança de precisão, dois rolos de papel filme de PVC e a quantia de R$ 84,00, em espécie, proveniente do tráfico, Assim, a presença de balança de precisão e demais apetrechos é indicativa de que o apelante não é um traficante eventual. Nesse sentido já julgou este Tribunal: (…)
    Nesse passo, é impossível a aplicação da causa especial de redução de pena acima mencionada, porquanto foi o apelante condenado pela prática do delito de tráfico com quantidade significativa de drogas, já embaladas, no ponto de serem vendidas, além da balança de precisão, papel para endolagem da droga, que, por si só, impede a concessão do benefício”
    Como é sabido, os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Segundo decidido por esta Corte, o mencionado dispositivo legal tem como objetivo beneficiar, apenas, pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP; Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). Tem-se decidido também que a quantidade de droga e as demais circunstâncias do art. 59 do CP devem servir de parâmetro para a definição do quantum de redução – de um sexto até dois terços – e para se constatar a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes ou sua participação em organização criminosa, a fim de obstar a incidência do referido benefício legal (AgRg no AREsp 628.686/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 2/3/2015). Concluído pelo Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, que o recorrente se dedica ao tráfico de drogas, pelas circunstâncias do cometimento do delito, considerando que foi flagrado com balança de precisão e demais apetrechos utilizados no comércio dos entorpecentes. Assim, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ)”(...). 
    10. O entendimento manifestado harmoniza-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
    No convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso para assentar sua dedicação a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    11. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena dos pacientes em patamar superior a quatro anos, não se há cogitar de modificação do regime prisional semiaberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora